Tribunal: TCU
Processo: 001.343/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9000252025, modalidade Concorrência e Uasg 195001 (Objeto: Execução das obras e serviços relativos à segunda etapa da reforma e ampliação do Curral da Feira do Gado, no município de São Sebastião, no estado de Alagoas.)

Inteiro teor:
Acórdão 1136/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 13), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo de promover o arquivamento dos autos após dar ciência desta deliberação à Codevasf e ao representante. 1. Processo TC- Processo 001.343/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lins Serviços Ltda (CNPJ: 37.508.134/0001-28) 1.2. Unidade jurisdicionada: Codevasf - Superintendência Regional de Penedo/AL. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luizia Ionai Noronha Serrado, representando Lins Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.